Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-67.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000953-67.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: JOSE RAIMUNDO BOMFIM

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal aposentado. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Regime celetista originário. Instituição de regime jurídico único estatutário por lei municipal. Cômputo do tempo de serviço celetista. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. Atualização monetária e juros. Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários advocatícios. Sentença ilíquida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público municipal aposentado, condenando o ente público ao pagamento de 21 (vinte e um) meses de licença-prêmio não usufruída, convertida em pecúnia, acrescida de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se o servidor público municipal, originalmente contratado sob o regime celetista e posteriormente submetido ao regime estatutário por força de lei municipal instituidora de regime jurídico único, faz jus à licença-prêmio e à conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos quando da aposentadoria; e (ii) definir os critérios aplicáveis à atualização monetária, aos juros de mora e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A instituição do regime jurídico único estatutário pela Lei Municipal nº 844/91 converteu o vínculo funcional do servidor, assegurando-lhe todos os direitos e vantagens previstos na legislação local, sendo devido o cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de aquisição da licença-prêmio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Comprovada a aposentadoria do servidor sem o gozo das licenças-prêmio adquiridas, impõe-se a conversão em pecúnia dos períodos não usufruídos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo aplicável, quanto à atualização dos valores, o regime definido pela EC nº 113/2021, a partir de sua vigência, bem como a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação do julgado, diante da iliquidez da condenação.

IV. Dispositivo

5.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 844/91, arts. 1º e 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02.05.2012; STJ, REsp nº 1.881.324/PE (Tema 1086), Primeira Seção, DJe 29.06.2022; STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635), Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.